Tribunal: TJPA
Processo: 0851383-60.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851383-60.2018.8.14.0301

APELANTE: RUTE SOUTO BARBOSA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRDR Nº 04/TJPA. NULIDADE DA COBRANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA (EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.), com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta por Rute Souto Barbosa, para declarar a inexistência de débitos referentes a consumo não registrado (CNR), determinar a restituição em dobro dos valores eventualmente pagos, condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítimo o julgamento monocrático com fundamento no art. 932, IV e V, “a”, do CPC, diante das teses firmadas no IRDR nº 04/TJPA; (ii) estabelecer se a concessionária observou o devido processo administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para cobrança de consumo não registrado; e (iii) determinar se são devidas a repetição do indébito em dobro e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode decidir monocraticamente o mérito do recurso quando a matéria estiver em conformidade com entendimento firmado em IRDR, nos termos do art. 932, IV e V, “a”, do CPC, inexistindo vício formal na decisão singular.

4.

O IRDR nº 04/TJPA fixa teses vinculantes que exigem a formalização do TOI na presença do consumidor, a instauração de procedimento administrativo regular com garantia de contraditório e ampla defesa, e atribui à concessionária o ônus de comprovar a regularidade do procedimento.

5.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 129, impõe à distribuidora o dever de comunicar formalmente o consumidor sobre a irregularidade, assegurar prazo para defesa e garantir acesso integral à documentação.

6.

A concessionária não comprova a instauração de procedimento administrativo regular, limitando-se a apresentar planilhas e registros internos, sem demonstrar notificação formal, concessão de prazo para defesa técnica ou disponibilização integral dos documentos.

7.

O TOI não possui presunção absoluta de veracidade, servindo apenas como início de prova, conforme art. 129, §3º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo insuficiente para embasar a cobrança sem observância das formalidades regulamentares.

8.

A alegação de que a irregularidade ocorreu antes do medidor não afasta a obrigatoriedade do devido processo administrativo, pois a ausência de vestígio técnico não autoriza a supressão do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, LV, da CF/1988.

9.

Reconhecida a nulidade da cobrança, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a restituição em dobro, pois não se configura engano justificável quando a cobrança decorre de procedimento administrativo irregular.

10.

A imputação de fraude e a cobrança elevada sem observância do devido processo configuram dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado deste Tribunal, sendo adequado o valor fixado em R$ 5.000,00.

11.

O Agravo Interno não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados, em desconformidade com o art. 1.021, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O relator pode decidir monocraticamente recurso quando a matéria estiver em conformidade com tese firmada em IRDR, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC.

2.

A concessionária de energia elétrica deve instaurar procedimento administrativo regular, com garantia de contraditório e ampla defesa, para cobrança de consumo não registrado, conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL e IRDR nº 04/TJPA.

3.

A ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo invalida a cobrança de CNR.

4.

A cobrança indevida decorrente de procedimento irregular enseja restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando inexistente engano justificável.

5.

A imputação de fraude e a cobrança indevida de consumo não registrado configuram dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 932, IV e V, “a”, 1.021 e §1º, 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 129 e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 04; TJPA, Apelação Cível nº 0015730-22.2017.8.14.0024, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09/07/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0042732-48.2013.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0851383-60.2018.8.14.0301; Agravante: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA (EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.); Agravada: RUTE SOUTO BARBOSA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA (EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.), com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática proferida por este Relator nos autos da Apelação Cível nº 0851383-60.2018.8.14.0301.

A decisão agravada, proferida no julgamento monocrático da apelação interposta por RUTE SOUTO BARBOSA, deu provimento ao recurso da consumidora para: (i) declarar a inexistência dos débitos imputados nos valores de R$ 4.481,46 e R$ 2.501,37, referentes a suposto consumo não registrado; (ii) condenar a concessionária à restituição em dobro dos valores eventualmente pagos, corrigidos monetariamente desde o desembolso e com juros legais a partir da citação; (iii) condená-la ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (iv) fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Agravo Interno (id 32326537), a agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso e a possibilidade de reconsideração da decisão; (ii) a regularidade das inspeções realizadas nas datas de 30/06/2014 e 27/05/2015, que teriam constatado irregularidades consistentes em ligação direta da unidade consumidora à rede elétrica, sem registro adequado do consumo; (iii) que as irregularidades ocorreram antes do medidor, razão pela qual seria inviável a realização de perícia técnica no equipamento; (iv) a legalidade do procedimento administrativo adotado e da cobrança do consumo não registrado, com fundamento na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL; (v) o cumprimento das teses firmadas no IRDR nº 04 do TJPA; (vi) a existência de histórico de consumo indicativo de irregularidade; e (vii) a inexistência de dano moral indenizável, pugnando, ao final, pela reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo pelo Colegiado, para reformar o decisum e restabelecer a sentença de improcedência.

Certidão de id 33698388 atesta o transcurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito:

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se merece reforma a decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta pela consumidora, declarando a inexistência dos débitos oriundos de consumo não registrado (CNR), condenando a concessionária à restituição em dobro dos valores eventualmente pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de inobservância do devido processo administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e nas teses firmadas no IRDR nº 04 deste Tribunal.

I – Da legitimidade do julgamento monocrático

Inicialmente, impõe-se reafirmar a plena legitimidade da decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV e V, “a”, do CPC, dispositivo que autoriza o Relator a decidir o mérito do recurso quando houver entendimento dominante firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas.

Dispõe o art. 932, IV, “a”, do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a)

súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b)

(...)

V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.”

O IRDR nº 04/TJPA fixou teses vinculantes acerca da cobrança de consumo não registrado, impondo observância obrigatória às Câmaras Cíveis. Logo, não há qualquer vício formal no julgamento singular.

II – Da necessidade de procedimento administrativo regular

A decisão agravada assentou, com base na prova dos autos, que, embora tenham sido lavrados TOIs nas inspeções realizadas em 30/06/2014 e 27/05/2015, não houve comprovação da instauração de procedimento administrativo regular, com garantia efetiva de contraditório e ampla defesa.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, aplicável à época dos fatos, é categórica:

“Art. 129. A distribuidora deve garantir ao consumidor as condições para o exercício do contraditório e da ampla defesa no curso do processo de apuração da irregularidade.

I – O consumidor deve ser comunicado da irregularidade identificada e da abertura do procedimento, sendo-lhe assegurado prazo mínimo de 15 (quinze) dias para apresentar contestação ou defesa;

II – Deve ser assegurado o acesso à documentação que fundamenta a irregularidade e a oportunidade de se manifestar sobre ela.”

A decisão agravada foi clara ao consignar que:

– Não houve prova de notificação formal da consumidora acerca da instauração do processo administrativo;

– Não foi demonstrado que lhe foi concedido prazo para apresentação de defesa técnica;

– Não houve comprovação de disponibilização integral da documentação;
– A concessionária limitou-se a juntar planilhas e registros internos.

O IRDR nº 04/TJPA, por sua vez, fixou as seguintes diretrizes:

Tese I – O TOI deve ser formalizado na presença do consumidor ou pessoa identificada.
Tese II – É imprescindível a instauração de procedimento administrativo regular.
Tese III – O ônus de comprovar a regularidade do procedimento é da concessionária.

Ainda que se admita o atendimento da Tese I, não restaram comprovados os requisitos das Teses II e III.

O argumento da agravante de que a irregularidade ocorria “antes do medidor” e, por isso, seria inviável a perícia técnica, não afasta a exigência de procedimento administrativo regular. A ausência de vestígio técnico não autoriza a supressão de garantias fundamentais.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LV, assegura: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

A concessionária exerce função pública delegada, submetendo-se aos princípios da legalidade, da transparência e do devido processo.

III – Da nulidade das cobranças

A decisão agravada corretamente reconheceu que a mera assinatura aposta no TOI não supre a exigência de contraditório. Não houve demonstração de que a consumidora foi formalmente cientificada da abertura de processo, tampouco de que poderia produzir prova técnica ou impugnar os cálculos.

O §3º do art. 129 da Resolução nº 414/2010 dispõe que o TOI não possui presunção absoluta de veracidade, servindo apenas como início de prova.

Assim, sem a observância das formalidades regulamentares, a cobrança revela-se nula.

IV – Da repetição do indébito

Reconhecida a cobrança indevida, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Não há engano justificável quando a cobrança decorre de procedimento administrativo irregular e em desconformidade com norma regulatória vinculante.

A concessionária detém estrutura técnica especializada e atua em regime de delegação estatal, devendo observar rigorosamente a legislação aplicável.

V – Do dano moral

A decisão agravada reconheceu que a imputação de irregularidade/fraude, acompanhada de cobrança elevada e ameaça de consequências administrativas, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A jurisprudência deste Tribunal, inclusive à luz do IRDR nº 04, consolidou o entendimento de que a cobrança indevida de consumo não registrado, sem observância do devido processo, configura dano moral in re ipsa.

O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado, proporcional e compatível com precedentes desta Corte.

VI – Da ausência de elementos novos

O Agravo Interno não trouxe fato novo ou fundamento jurídico capaz de infirmar as conclusões da decisão monocrática. Limitou-se a reiterar argumentos já analisados e devidamente enfrentados.

Nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, o Agravo Interno deve demonstrar especificamente o desacerto da decisão agravada, o que não ocorreu.

VII – Jurisprudência

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MÉRITO – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária não goza de presunção de veracidade juris tantum, própria dos atos administrativos, servindo, apenas, como encetativo de prova, conforme se depreende da leitura do § 3º do art. 129, da Resolução n . 414/2010/ANEEL. 2 – Em sede de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, este Egrégio Tribunal fixou a tese de que para efeito de comprovação de consumo não registrado a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) deve ocorrer na presença do consumidor, de seu representante legal ou do ocupante do imóvel; ser necessário prévio procedimento administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, bem assim, recai a concessionária, a prova da regularidade do procedimento. 3 – Hipótese em que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), evidencia a inspeção realizada pela concessionária apelante onde teria sido detectado a irregularidade no medido da unidade consumidora, não foi acompanhada pela autora/apelada. 4 – Igualmente, não foi oportunizado a consumidora, ora apelada, participar da vistoria e/ou mesmo produzir prova pericial por meio de órgão isento, o que denota a violação ao contraditório e a ampla defesa no procedimento adotado pela concessionária apelante . 5 – Ausente peremptória comprovação do ilícito supostamente cometido pelo consumidor, ora apelado, indevida revela-se a cobrança efetuada pela concessionária. 6 – Noutra ponta, dúvida não há que a imputação de fraude acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de fornecimento de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização. 7 – Ademais, observando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (DOIS mil reais) fixado em sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado . 8 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00157302220178140024 20759025, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 09/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado) Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA COBRANÇA ABUSIVA . TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS ADEQUADAS. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO . RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria de Fátima da Luz Paiva contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrente de suposta cobrança abusiva de consumo de energia elétrica pela concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. A autora alega que as cobranças, significativamente acima do consumo médio, decorrem de falhas no procedimento adotado pela concessionária para aferição do consumo. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cobrança e se esta respeitou os requisitos de contraditório e ampla defesa, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e nas normas da ANEEL; e (ii) determinar a existência de danos morais indenizáveis em razão da cobrança alegadamente abusiva e do corte no fornecimento de energia. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária de energia elétrica tem responsabilidade objetiva, respondendo por danos causados aos consumidores, exceto se comprovar a ausência de defeito no serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ( CDC, art. 14) . Para validar a cobrança de consumo não registrado (CNR), a concessionária deve seguir procedimento administrativo específico, com expedição de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) na presença do consumidor e possibilidade de perícia técnica, conforme previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. O Tribunal fixou no IRDR nº 4 que a concessionária deve garantir o contraditório e a ampla defesa ao consumidor nas inspeções de consumo não registrado, sendo inválida a cobrança sem observância desse procedimento. No caso em exame, embora tenha havido a emissão do TOI, não foi produzida prova pericial do medidor de energia nem relatório de avaliação técnica com participação do consumidor, descumprindo os requisitos exigidos para validação da cobrança. Reconhecida a cobrança indevida, aplica-se o art . 42, parágrafo único, do CDC, que determina a restituição em dobro ao consumidor, salvo engano justificável, o que não ocorreu no presente caso. A cobrança indevida e o corte de energia, causando transtornos e constrangimentos à autora, configuram dano moral, conforme jurisprudência deste Tribunal, sendo devida a indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa em procedimento administrativo para cobrança de consumo não registrado (CNR), conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL e IRDR nº 4 do Tribunal, sob pena de invalidação da cobrança. A cobrança de consumo de energia elétrica em desacordo com o procedimento normativo, quando indevida, autoriza a restituição em dobro ao consumidor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. A cobrança indevida de consumo de energia elétrica e o corte de fornecimento em razão de débito inexistente configuram dano moral passível de indenização . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14, 22 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º; Resolução nº 414/2010 da ANEEL . Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 04, Pleno; TJPA, Apelação Cível nº 0056223-88.2014.8.140301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 26/02/2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00427324820138140301 23554076, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 19/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

3. Dispositivo

Ante o exposto, reafirmando integralmente os fundamentos expendidos na decisão monocrática, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se incólume o decisum que deu provimento à Apelação Cível.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim. Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 08/04/2026